Tribunal: TJSP
Processo: 1031516-95.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão – Inviabilidade de reapreciação da matéria julgada – Desnecessidade de reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, bem como aos dispositivos constitucionais e/ou legais invocados – Observância dos limites do artigo 1022 do NCPC, mesmo para fins de prequestionamento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1031516-95.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes ANDRE CIRO POSSE e CLELIA DOS SANTOS GOMES POSSE,
são embargados DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN e
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO
CELSO FARIA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031516-95.2019.8.26.0053/50000 -
2
VOTO No 19.848
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1031516-95.2019.8.26.0053/50000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
omissão Inviabilidade de reapreciação da matéria julgada
Desnecessidade de reportar-se a todos os argumentos
trazidos
pelas
partes,
bem
como
aos
dispositivos
constitucionais e/ou legais invocados Observância dos
limites do artigo 1022 do NCPC, mesmo para fins de
prequestionamento Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos declaratórios opostos
por ANDRE CIRO POSSE e CLELIA DOS SANTOS GOMES POSSE
objetivando sanar omissão que entendem existir no acórdão de fls. 155/59
que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto
no mandado de segurança impetrado em face do DIRETOR DO
DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DSV e do
DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO
DE SÃO PAULO - DETRAN,, buscando objetivando anulação de multa de
trânsito por ausência de notificação para defesa/indicação de condutor, ou a
conversão da penalidade de multa em advertência por escrito.
Alegam os embargantes que o V. acórdão
necessita ser aclarado e acolhido com efeitos infringentes, pois não foi
analisada a alegação de ausência de notificação da infração de trânsito que
resultaria em nulidade do processo administrativo. Pedem o provimento dos
embargos com efeitos infringentes.
É o relatório.
2. O que na realidade pretendem os Embargantes
é a reapreciação da matéria enfocada na decisão atacada.
Todas as teses levantadas capazes de alterar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031516-95.2019.8.26.0053/50000 -
3
deslinde do feito foram devidamente enfrentadas pelo v. acórdão
embargado.
Como é cediço, admitem-se embargos de
declaração apenas nas hipóteses elencadas no artigo 1.022, do Código de
Processo Civil, não se verificando, no acórdão guerreado, omissão,
contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos declaratórios.
Não precisa o Julgador reportar-se a todos os
argumentos trazidos pelas partes, se apenas um deles ou alguns deles é
o bastante para sua conclusão. Desnecessária a citação, na decisão
embargada, dos dispositivos legais e/ou constitucionais invocados.
Nesse sentido:
“Não viola o art. 535, II, do CPC, o acórdão que
decide de forma suficientemente fundamentada,
não estando obrigada a Corte de origem a emitir
juízo de valor expresso a respeito de todas as
teses e dispositivos legais invocados pelas
partes.” (STJ AgRg no REsp 1322774/SE Rel.
Min. Mauro Campbell Marques j. 26/06/2012.)
Incabível é, em embargos declaratórios, rever a
decisão anterior, reexaminando questões sobre as quais já houve
pronunciamento, com inversão do resultado final. Impossível alterá-la a
pretexto de esclarecê-la ou completá-la.
Mesmo quando o recurso tem por fim o
prequestionamento deve ser observado os lindes traçados no artigo 1.022
do Código de Processo Civil.
E, no caso, inexistem vícios a serem sanados,
não cabendo aos embargantes, evidentemente, profligarem através do meio
utilizado o que considera injustiça decorrente do decisum.
De tudo resulta, pois, inexistir qualquer vício a
tisnar a decisão embargada, nada mais havendo a lhe acrescentar ou
esclarecer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031516-95.2019.8.26.0053/50000 -
4
3. Ante o exposto, rejeito os embargos de
declaração opostos.
PONTE NETO
Relator